Tribunal: STF
Processo: ARE 1409630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, II, V, X, XXXII, XXXV, XXXVI, LXXVIII e § 1º, 60, § 4º, IV e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida na íntegra pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação por Danos Morais. Alega a parte autora, em apertada síntese, que, aportou em sua residência um preposto da requerida com a finalidade de proceder o religamento do fornecimento de energia, sem que, porém, houvesse ocorrido desligamento. Aduz que demonstrou ao preposto da requerida que a energia em sua residência estava em pleno funcionamento, pelo que não necessitava de religamento, que, não obstante, o preposto efetivou o procedimento de religamento, este posteriormente cobrado através da conta de luz.



    Requer a declaração de inexistência de dívida referente aos custos de “TAXA DE RELIGAMENTO” e “CUSTO ADM. RELIGAÇÃO À REVELIA'", além de reparação por Danos Morais teoricamente sofridos.



    (...)



    Do depoimento das testemunhas (disponivel em mídia), infere-se que ambas foram uníssonas em afirmar que a energia da residência da autora estava em pleno funcionamento quando da ocorrência dos fatos, todavia, a prova documental existente nos autos vai de encontro ao alegado pela peticionante e corroborado pelas testemunhas, ademais, causa certa estranheza a riqueza de detalhes com a qual uma das testemunhas narra os fatos, sabendo precisar, inclusive, a hora e minutos exatos em que se deram os fatos.



    O art. 14 do CDC, estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, nos seguintes termos:



    (...)



    No caso em tela, a autora traz aos autos prova de natureza testemunhal, para corroborar aquilo que alega. Nada obstante, a prova dos autos, notadamente as contas de energia colacionadas ao caderno processual, demonstram que a empresa requerida encontrava-se em pleno direito de realizar o desligamento da energia da residência, e, por consequência, legitima também a realização do religamento. Motivo pelo qual a cobrança das taxas referentes à tais situações devem incidir.



    Diante dos documentos apresentados, a afirmação das testemunhas de que a energia da residência estava em pleno funcionamento no momento dos fatos, apenas torna admissível a ocorrência de religação à revelia.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente